Tribunal: TJPA
Processo: 0002645-22.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002645-22.2019.8.14.0501

APELANTE: MICHELI CRISTINA DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002645-22.2019.8.14.0501

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHELI CRISTINA DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DROGA ENCONTRADA EM MOCHILA DE TERCEIRO, EM AMBIENTE COMPARTILHADO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE E O DOLO DA AGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP) – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da ré contra a sentença (ID 27028123) que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, em suma, a atipicidade da conduta, a ausência de dolo por erro de tipo e a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, sem dúvida razoável, a autoria e o dolo da apelante no crime de tráfico, especialmente considerando que a droga foi encontrada em uma mochila de propriedade de terceiro; e (ii) verificar se, diante da fragilidade das provas, impõe-se a absolvição da acusada com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige um acervo probatório robusto e coeso, que demonstre de forma inequívoca a autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo). A mera presença da acusada no local onde a droga foi apreendida, por si só, não é suficiente para sustentar um decreto condenatório.

4. A versão da ré, de que apenas guardou a mochila a pedido de um terceiro sem conhecer seu conteúdo ilícito, é plausível e não foi desconstituída por provas produzidas pela acusação, a quem compete o ônus probatório.

5. O dolo no crime de tráfico de drogas não pode ser presumido. A conduta de "guardar" substância entorpecente exige a ciência e a vontade do agente de manter a droga sob sua esfera de disponibilidade, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

6. A existência de dúvida razoável sobre a propriedade da droga e sobre a ciência da ré quanto ao conteúdo da mochila atrai a incidência do princípio
in dubio pro reo
, um dos pilares do processo penal democrático.

7. Diante da incerteza probatória, a absolvição é a medida que se impõe, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Absolvição da apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e do dolo, não bastando a mera presença do acusado no local onde a droga foi encontrada, especialmente quando a posse não é direta e a propriedade do entorpecente é controversa.

2.

Diante de um quadro probatório frágil, onde a versão defensiva de desconhecimento do conteúdo ilícito é plausível e não foi desconstituída pela acusação, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS; STJ, AgRg no HC 687674 SP 2021/0261270-0; TJ-SC, APR 5031966-28.2020.8.24.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELI CRISTINA DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA (ID 27028123), que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 27028072) que, no dia 25 de abril de 2019, por volta das 20h44, no bairro Aeroporto, em Mosqueiro/PA, a apelante foi presa em flagrante por policiais militares. Segundo a peça acusatória, os agentes receberam uma denúncia anônima via telefone interativo, informando que duas mulheres estariam preparando drogas em uma kitnet para levar a um presídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a apelante e outra mulher, Jackeline Barbosa Bentes. Durante a revista no imóvel, foi encontrada uma mochila contendo 3 (três) embrulhos de "oxi" (totalizando 52,6 gramas), 2 (duas) balanças de precisão, rolos de plástico filme e a quantia de R$ 1.200,00.

A denúncia foi recebida em 27/05/2019 (ID 27028078). Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório da ré (IDs 27028084 e 27028104), o Juízo
a quo
proferiu a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 27028154), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) a atipicidade da conduta, por ausência de prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, uma vez que a mochila com a droga não pertencia à ré; b) a ausência de dolo e a ocorrência de erro de tipo, pois a apelante desconhecia o conteúdo ilícito do objeto; c) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 27028156), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 27856192), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manter a condenação nos termos da sentença.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

2.1. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – AUTORIA E DOLO NÃO COMPROVADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A defesa pugna, como tese principal, pela absolvição da apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para demonstrar a autoria e o dolo necessários à configuração do crime de tráfico de drogas.

A tese merece acolhimento.

Para que se profira um decreto condenatório, é indispensável que as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sejam robustas, coesas e suficientes para gerar a certeza moral no julgador acerca da materialidade e da autoria delitiva. Havendo dúvida razoável, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

No caso dos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 27028071, p. 5/6), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (52,6 gramas de cocaína). Contudo, a autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo) não foram demonstrados de forma inequívoca.

A versão apresentada pela apelante, tanto na fase policial (ID 27028068, p. 11) quanto em juízo (ID 27028104), foi consistente: ela afirmou que a mochila contendo a droga não lhe pertencia, tendo sido deixada em sua residência por um amigo de seu namorado para que outra pessoa a buscasse posteriormente. Alegou desconhecer o conteúdo da mochila, e sua conduta de franquear a entrada dos policiais no imóvel corrobora essa narrativa, pois demonstra ausência de receio ou tentativa de ocultar algo ilícito.

Os depoimentos dos policiais militares (ID 27028084), embora válidos, limitam-se a narrar a apreensão da droga no local onde a ré se encontrava. Afirmaram que a própria apelante indicou onde estava o material, o que, por si só, não comprova a propriedade ou a finalidade de tráfico, podendo ser interpretado como um ato de quem, ao ser confrontado, aponta um objeto que sabe não ser seu.

Crucialmente, a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que a versão da ré era falsa. Não foram realizadas diligências para identificar o suposto proprietário da mochila, nem perícia nos aparelhos celulares apreendidos que pudesse vincular a apelante a negociações de entorpecentes. A condenação, portanto, baseou-se na presunção de que, por estar no imóvel, a droga lhe pertencia e se destinava ao tráfico, o que é inadmissível no Direito Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao rechaçar condenações baseadas em meras conjecturas, exigindo prova robusta da autoria e do dolo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas
. (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024) – destaquei.

Ademais, a simples apreensão da droga no local, sem outros elementos que demonstrem a mercancia, é insuficiente para a condenação por tráfico. Conforme entendimento do STJ:

A apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada. Além disso,
não foram localizados petrechos comuns a essa prática
(balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc). (STJ - AgRg no HC: 687674 SP 2021/0261270-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já absolveu em caso análogo, ressaltando a incerteza da autoria:

DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO E DA INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO ATO DELITUOSO NARRADO, FORÇOSO CONCLUIR PELA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO, DE MODO QUE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO É MEDIDA IMPERATIVA.
(TJ-SC - APR: 50319662820208240008, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/05/2023) – destaquei.

No presente caso, a dúvida sobre a propriedade da droga e a ciência da apelante sobre o conteúdo da mochila é razoável e insanável. A acusação não logrou êxito em transformá-la em certeza. Portanto, a absolvição é a única medida de justiça.

2.2. DA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS

Reconhecida a insuficiência de provas para um decreto condenatório, resta prejudicada a análise das teses de atipicidade da conduta por erro de tipo, que, em essência, se confundem com a ausência de dolo já analisada no tópico anterior.

2.3. DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, ressalto que todas as matérias e dispositivos legais invocados no recurso foram devidamente analisados e considerados na fundamentação deste voto, ainda que não tenham sido mencionados expressamente um a um. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas sim a expor de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Assim, considero prequestionada a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

3. DO DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto, em consonância com o parecer ministerial de segunda instância,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
ABSOLVER
a apelante
MICHELI CRISTINA DA SILVA FERREIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026